Tribunal: STF
Processo: Rcl 93154
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO RESCISÓRIA QUE AFASTA A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 501. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por JESSICA THAIS ALVES DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ação rescisória n. 0005271-11.2024.5.15.0000, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte nos autos da ADPF n. 501.
 
De acordo com a reclamante, a ação rescisória foi proposta pelo Município de Luiziânia/SP com o intuito de desconstituir título executivo formado em reclamação trabalhista que, fundamentado na Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, determinou o pagamento em dobro da remuneração de férias. 

Relata que a ação rescisória foi julgada procedente pelo TRT da 15ª  Região, razão pela qual interposto, na origem, recurso ordinário, sob argumento de que o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu antes do julgamento da ADPF n. 501.

Consoante aponta, a decisão foi mantida pelo TST, nos seguintes termos (e-doc. 7 - grifos nosso):

“(...) 
Nas razões de recurso ordinário, alega-se que merece reforma o acórdão recorrido a respeito de corte rescisório de decisão rescindenda que foi proferida com fundamento na Súmula 450 do TST, tendo em vista as datas de trânsito em julgado da decisão rescindenda e de conclusão do julgado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 501.
Não lhe assiste razão. 
A sentença rescindenda que foi proferida pelo juízo da MM. Vara do Trabalho de Penápolis foi de acolhimento do pedido de pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 2017/2018 e 2018/2019, em que foram quitadas com atraso. 
Adotou-se a tese de que é devido o pagamento da dobra da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT e na Súmula 450 do TST, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal. 
No julgamento da ADPF nº 501, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. (DJE 18/8/2022). 
A partir de então, com meu voto vencido, esta SbDI-2 do TST decidiu que a menção neste julgado apenas à invalidade de decisões não transitadas em julgado’ não constituiu modulação dos efeitos desta decisão e, por conseguinte, passou a acolher as pretensões rescisórias calcadas em violação manifesta ‘da norma jurídica extraída da ‘ratio decidendi’ do precedente vinculante, centrada no reconhecimento de que a aplicação do art. 137 da CLT, na espécie, implicou transgressão aos princípios da reserva legal e da separação dos poderes (CF, art. 2º e 5º, II).’ 
A ação rescisória foi ajuizada no prazo de dois anos a contar de 16/9/2022 (fls. 2 e 28), data do trânsito em julgado da referida decisão que foi proferida pelo STF, no julgamento da ADPF nº 501. Em 1/10/2025, foi proferida decisão de perda do objeto do Processo nº TST-ArgInc-20117-10.2022.5.04.0000, que havia sido suscitado para enfrentar a constitucionalidade do art. 525, § 15, do CPC de 2015.
(...)
Não merece reforma o acórdão regional. 
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao recurso ordinário.”

A reclamante destaca que a decisão acima transcrita teria violado o paradigma invocado, visto que a decisão rescindenda teria transitado em julgado em 30/09/2021 (fl. 2, e-doc. 1).  

Requer a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, bem como “para que seja julgada improcedente a ação rescisória 0013223-41.2024.5.15.0000” (fl. 7, e-doc. 1). 

Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

É o Relatório. Decido.

Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF), uma vez que o processo já está em condições de julgamento.

Defiro o pleito de gratuidade da justiça, considerando o teor da exordial e a declaração de hipossuficiência (fl. 2, e-doc. 2) acostada aos autos.

No julgamento da ADPF 501, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e impor o pagamento da remuneração de férias em dobro quando ultrapassado o prazo do art. 145 da CLT, verbis:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.”
(ADPF n. 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe: 18/08/2022)
 
Nos termos do voto do Relator da ADPF 501, esta Corte, em 08.8.2022, declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como invalidou decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. É o que se extrai do dispositivo do voto do Eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a arguição para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. “

A invalidação das decisões não transitadas em julgado não afasta a possibilidade de que as decisões já transitadas em julgado, fundadas em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, sejam desconstituídas pela via processual cabível, isto é, pela ação rescisória.

No caso dos autos, conforme premissa fática firmada pelo acórdão reclamado, “A ação rescisória foi ajuizada no prazo de dois anos a contar de 16/9/2022 (fls. 2 e 28), data do trânsito em julgado da referida decisão que foi proferida pelo STF, no julgamento da ADPF nº 501”. 

Nesse contexto, a decisão reclamada (e-doc. 7) está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, de modo que não configurada violação da ADPF 501.

Na oportunidade, cito precedentes proferidos em situações análogas: Rcl n. 82.892, de minha relatoria, DJe: 25.08.2025;  Rcl n. 67.719 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe: 23.08.2024; Rcl n. 69.666, de minha relatoria, DJe: 19.07.2024; Rcl n. 64.355/, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/3/2024. 

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente